Tribunal: TJDFT
Processo: 0748763-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. QUATORZE DENUNCIADOS. GRANDE NÚMERO DE DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO LAPSO TEMPORAL. ORDEM DENEGADA.

1. O prazo para a execução dos atos processuais não é absoluto, eis que varia conforme as peculiaridades de cada processo, motivo pelo qual somente o excesso do transcurso do lapso temporal injustificável é que caracteriza constrangimento ilegal, o que não é a hipótese dos autos, em que se está a julgar um processo de complexidade elevada, envolvendo 14 (quatorze) denunciados, com 2 (duas) vertentes da associação criminosa (tráfico de rua e tráfico no interior de estabelecimentos prisionais), além de vários advogados e diversas diligências processuais.

2. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52 do STJ).

3. Ordem denegada.